Tribunal: TJSP
Processo: 1501123-06.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/03 e artigo 29 da Lei no 9.605/98. Porte de arma de fogo e caça a animal silvestre. Recurso exclusivo da acusação. Pleito de alteração das penas alternativas impostas e majoração do valor de reparação ao dano ambiental. Reprimendas reajustadas. Manutenção do valor correspondente ao dano ambiental causado fixado na sentença. Recurso parcialmente provido.